Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700918-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A Lei 14.382/22 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, a execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsome à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. No caso, como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC). 3. A Lei n. 14.010/20 instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), e previu o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020, até 30/10/2020 (art. 3o). Nessa perspectiva, a prescrição foi consumada em 31/10/2023, sem que o exequente/apelante tenha promovido diligências úteis. 4. Conforme o art. 921, § 5o, do CPC, “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. Conquanto as verbas de sucumbência não tenham sido objeto de recurso, constitui matéria de ordem pública, que deve ser retificada, de ofício, pelo juiz, não se havendo de falar, na hipótese, em reformatio in pejus ou julgamento extra petita. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o objeto da lide é o contrato particular celebrado entre as partes e, portanto, o prazo para cobrança de dívida líquida dele proveniente prescreve em 5 (cinco) anos. Acrescenta que, além de não ter sido observado o início do prazo prescricional para o presente caso, também não houve intimação para manifestação prévia para poder comprovar eventual existência de fato impeditivo à incidência da prescrição; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, pleiteando a cassação da sentença porque não se perfizeram os requisitos necessários para o delineamento da prescrição intercorrente, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da prescrição, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.104.342/RS (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028